Tribunal: CARF
Processo: 10830.902976/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902976/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.501 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO.
REVERSÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
Há vinculação por decorrência entre os processos do auto de infração por
insuficiência de recolhimento de IPI e o processo decorrente dos pedidos de
ressarcimento/compensação de créditos de IPI. Logo, sendo improcedente o
auto de infração, é de se reverter as glosas efetuadas quando da não
homologação dos PER/DCOMPs. Isso porque a decisão administrativa
definitiva proferida em processo vinculado por decorrência faz coisa julgada
administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos referentes às saídas de
produtos importados com a suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antonio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902976/2010-80
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI PER,
combinado com DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO – DCOMP, abaixo
relacionados, suportados pelo saldo credor de IPI do 4o trimestre do ano calendário de
2005, calculado nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999:

A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, com procedimento
fiscal instaurado, de que resultou o Despacho Decisório de fl. 31, com o deferimento
parcial do saldo credor requerido e, consequentemente, a homologação parcial das
compensações declaradas. Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$289.042,14
Valor do crédito reconhecido: R$46.671,36
O valor do crédito foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s)
motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal;
Ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de
ressarcimento para não passíveis de ressarcimento;
Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
15183.60076.270807.1.7.019398.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
31061.07967.110906.1.3.015713 e 41144.02021.091006.1.3.017193.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/restituição apresentado no(s) PER/DCOMP:
28784.35248.170706.1.1.016716.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 02/15, para alegar:
DOS FATOS
1) a despeito da amplitude e vagueza dos fundamentos utilizados para o
deferimento parcial passíveis de cerceamento à defesa o ato da Administração parece
baseado em dados obtidos em procedimento de fiscalização de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) iniciado para averiguar o período de apuração de
setembro de 2002 a setembro de 2007, e concluído em 14 de janeiro de 2008,
mediante a lavratura de três Autos de Infração distintos, formalizados nos processos
administrativos nos 10830.000822/2008-37 (setembro/2002 a dezembro/2003),
10830.000823/2008-81 (outubro/2004 a setembro/2007) e 10830.000824/200826
(janeiro/2004 a setembro/2004), com exigência de IPI, juros moratórios e multas;
2) os créditos tributários formalizados pelos diferentes Autos de Infração estão
fundamentados na equivocada acusação de falta de destaque do IPI nas revendas de
produtos importados ("bolsas de plástico"). Sustenta a fiscalização que não cabe o
regime de "suspensão do IPI", aprovado pelo Decreto n° 4.542, de 2002 (RIPI/2002),
pois a referida suspensão só é aplicável para produtos de fabricação do próprio
estabelecimento industrial, e não para a saída de produtos importados do exterior,
revendidos no mercado interno;
3) o Fisco também exige supostos débitos a título de IPI nas operações
efetuadas no período compreendido entre os meses de novembro de 2007 a agosto de
2009, através do Processo Administrativo n° 10830.015916/2010-25, baseado nos
mesmos argumentos utilizados nos processos supramencionados;
DEPENDÊNCIA PROCESSO REFLEXO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
4) o mérito do presente processo de ressarcimento é dependente e vinculado aos
Processos Administrativos nos 10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81 e
10830.000824/2008-26, resultantes dos Autos de Infração de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), todos pendentes de decisão administrativa definitiva. Dessa
forma, o exame do mérito do presente processo deve ser sobrestado até o julgamento
final dos Processos Administrativos no 10830.000822/2008-37, 10830.000824/2008-
26 e 10830.000823/2008-81, referentes aos Autos de Infração que versam sobre a
mesma matéria, ou ainda, unificados para apreciação simultânea de todos os
processos, nos termos da Portaria RFB n° 666, de 24/04/2008;
DA NULIDADE DA DECISÃO NECESSIDADE DE LANÇAMENTO PARA
O FISCO ALTERAR A APURAÇÃO DE IPI
5) a redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante
de débitos apurados em procedimento fiscal, conforme especificado no despacho
decisório, não condiz com a realidade documentada nos autos, tendo em vista que se
apoia em planilhas diversas daquelas elaboradas pelo auditor-fiscal na reconstituição
da escrita fiscal do próprio Impugnante, quando da lavratura dos Autos de Infração de
IPI, já mencionados nos itens anteriores. Isso porque, segundo a fiscalização, para
compatibilizar os saldos credores e as parcelas relativas aos débitos por saídas
tributadas informados no PERDCOMP com os novos valores apurados pelo fisco
seriam efetuados ajustes no campo denominado "Débitos Apurados pela Fiscalização"
e teriam duas origens:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

(a) No primeiro Demonstrativo, os valores de IPI lançados no próprio mês de
referência;
(b) No segundo Demonstrativo, o ajuste a débito para compatibilizar o saldo
credor de PA anterior informado no PERDCOMP (antes da Reconstituição da Escrita
Fiscal) e o saldo credor de PA anterior após a Reconstituição da Escrita Fiscal.
(Relatório Fiscal página
2) As novas planilhas consignadas no Relatório Fiscal que acompanha o
Despacho Decisório trazem uma nova reconstituição da escrita fiscal, significando
nova forma de apuração do direito creditório, com alteração dos valores anteriormente
relacionados pela Autoridade Administrativa nos autos do processo n°
10830.000823/2008-81, procedimento este que contraria frontalmente legislação
tributária.
O lançamento tributário somente será alterado pela impugnação do sujeito
passivo, prevendo o artigo 145 do Código Tributário Nacional a possibilidade de ser
revisto de ofício apenas nas hipóteses legalmente previstas no artigo 149 do Código
Tributário Nacional, que, frise-se, não se aplicam no caso sob análise.
Verifica-se a total ausência do necessário ato administrativo equivalente ao de
lançamento para reconstituir a apuração de novos débitos apurados pela fiscalização",
valendo-se a autoridade administrativa, na situação em exame, de momento e
procedimento inoportuno para recompô-lo.
Assim, é imperiosa a necessidade de lançamento, no sentido formal, para o fisco
promover a inclusão de novos débitos na apuração do IPI, com o fim único de alterar
os valores dos créditos passíveis de ressarcimento, procedimento este que, por não ter
sido implementado, impõe a reforma do despacho ora combatido, frente à ausência do
competente ato administrativo formal capaz de determinar a recomposição dos valores
discutidos nos Autos de Infração tempestivamente impugnados.
DECADÊNCIA IMPRESTABILIDADE DO RELATÓRIO FISCAL
6) necessário se faz reconhecer a decadência para a tentativa de nova revisão do
saldo já apurado pela fiscalização nos autos do processo administrativo n°
10830.000823/2008-81, em relação aos meses de outubro e novembro de 2005, pela
aplicação da norma contida no artigo 149, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
Deve ser reconhecida a decadência com relação à pretensiosa "reclassificação
de créditos" (glosa) no valor de R$108.668,32 (outubro/2005) e R$22.443,39
(novembro de 2005), como consta da página 05 do "Relatório Fiscal", assim como há
decadência para a glosa de R$552,43 (item "3" do Relatório Fiscal), relativa à nota
fiscal n° 5264, de 01 de novembro de 2005, tendo em vista a extinção do direito do
Fisco de rever esses valores, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional, impedimento este indispensável à manutenção da segurança jurídica.
ERROS E INCONSISTÊNCIA DAS PLANILHAS INCERTEZA DO
INDEFERIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO DA IMPUGNANTE
7) a reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização está
absolutamente equivocada, pois conforme restou demonstrado nas impugnações
apresentadas nos respectivos processos administrativos, as operações realizadas pelo
Impugnante nos períodos fiscalizados estavam amparadas pela suspensão do IPI.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

Em consequência, as exigências constantes naqueles autos de infração são
absolutamente ilíquidas e incertas, realidade esta que traz notória insegurança no
trabalho fiscal que resultou no deferimento parcial do pedido de ressarcimento de IPI
formulado pelo Impugnante.
Não bastasse essa inconsistência, no exame dos pedidos de ressarcimento, a
DRF/Campinas tratou de elaborar novas planilhas para quantificação dos "créditos
ressarcíveis" (Quadro I, II e III), inovando, assim lançamento tributário já impugnado,
conforme exposto nos tópicos anteriores.
LIMITAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE
ESTORNO FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
8) é certo que a legislação (artigo 23 da IN RFB n° 900, de 2008) impõe a
necessidade de estorno dos créditos requeridos para evitar o duplo aproveitamento do
crédito de IPI. No entanto, a eventual insuficiência de estorno deve ser sanada no
trimestre que apresentado o pedido de ressarcimento, sem repercussão no período do
crédito que se pretende ressarcir.
Noutro giro, a falta de estorno de crédito implica necessariamente num
lançamento a débito no mesmo período, jamais em restrição ao direito creditório,
como ultimado no Relatório que subsidiou o Despacho Decisório impugnado.
Ou seja, se é que há erro no procedimento adotado pela Impugnante em sua
escrita fiscal, o equívoco estaria no mês de julho de 2006 (data da transmissão da
PER/DCOMP), não como procedeu a decisão recorrida, que pautou-se no valor do
crédito ressarcível do período.
Com efeito, não há autorização legal para que a parcela não estornada seja
descontada dos créditos passíveis de ressarcimento do 4o trimestre de 2005;
A IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO
9) o artigo 9o do Decreto 70.235, de 1972, evidencia que o lançamento (auto de
infração ou notificação) deve ser instruído com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do lançamento imputado ao contribuinte.
Assim, não cabe à Administração Tributária, após a apresentação da
impugnação pelo contribuinte, tentar suprir deficiências probatórias do lançamento
anterior com a indicação de novos elementos não apreciados à época da fiscalização e,
o mais grave, sem a formalização de lançamento complementar.
No entanto, diferentemente das premissas acima relacionadas, trouxe o auditor-
fiscal no Relatório elaborado para justificar o deferimento parcial do pedido de
ressarcimento ora refutado, novos elementos não apreciados durante a primeira
fiscalização, a saber: (i) "3) Glosa de créditos de IPI por falta de comprovação" e (ii)
"4) Glosa de créditos de IPI, relativo a aquisição de parte e peças de máquinas, não
enquadradas no conceito de matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem".
A indicação desses novos itens comprova mais uma vez a intempestiva e
indevida recomposição da escrita fiscal da Impugnante, evidenciando que o auditor-
fiscal valeu-se de veículo impróprio (Relatório Fiscal), para relacionar elementos
distintos daqueles constantes nos autos dos processos administrativos nos
10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81 e 10830.000824/2008-26.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

Ao trazer os citados itens no Relatório Fiscal, o auditor-fiscal reexaminou
indevidamente período já auditado, contrariando o próprio Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 206, de
03/03/2010, art. 284.
Com efeito, no caso concreto, menciona a PER/DCOMP n°
28784.35248.170706.1.1.016716, a qual está vinculada ao presente processo, no item
"3" do Relatório Fiscal, detalhando a nova glosa de crédito de IPI, referente ao mês de
novembro de 2005.
É certo que a divergência apontada pelo auditor-fiscal, quando da análise do
pedido de ressarcimento do 4o trimestre de 2005, está acobertada pela decadência,
como já destacado anteriormente.
A 3a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-49.379, negou provimento à manifestação
de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO DE IPI. VEDAÇÃO
Nos termos do art. 25 da IN RFB no 1.300, de 2012, a existência de processo
administrativo fiscal do qual o processo de ressarcimento/compensação é
dependente impede que o julgador administrativo defira créditos em favor do
contribuinte.
DECADÊNCIA. RESSARCIMENTO DE IPI
A passagem do tempo não confere direito ao ressarcimento. Embora o
lançamento de crédito tributário esteja limitado pela decadência, a análise de
saldo credor de IPI evidentemente não. Não se reconhece direito inexistente.
Portanto, quando não apurado corretamente o saldo credor, visualizando a
fiscalização as inconsistências cometidas pelo contribuinte, é seu dever abortá-
las reconhecendo ao contribuinte apenas aquilo que lhe é legitimamente devido,
independentemente do períodos de apuração a que se refira o direito creditório
pretendido pelo requerente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A abordagem minuciosa e objetiva dos assuntos que levaram ao deferimento
parcial ou ao indeferimento de saldo credor pretendido pelo interessado,
demonstrando a inteligência do contribuinte de todo o contexto denegatório de
seu pleito, impede caracterizar o cerceamento ao seu direito de defesa.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do despacho decisório deve estar caracterizada pelas circunstâncias
legais que a determinam, por exemplo: o cerceamento do direito de defesa, a
expedição por pessoa incompetente, etc. A forma como foi apurado o saldo
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

credor ressarcível não se amolda a essa especificação, cabendo, no caso, de
eventuais erros cometidos pela fiscalização na apuração de saldo credor, corrigir
tais erros quando da análise da manifestação de inconformidade. Contudo, tal
análise é atinente ao mérito, não à questão preliminar de nulidade do despacho
decisório.
PROCESSO DE RESSARCIMENTO DE IPI X PROCESSO DE AUTO DE
INFRAÇÃO. SOBRESTAMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PORTARIA
RFB No 666, DE 2008.
A Portaria RFB no 666, de 2008, não prevê nem o sobrestamento, nem a juntada
de processos em razão de existirem auto de infração e pedido de ressarcimento
de IPI relativos ao mesmo período de apuração. Em vista da ausência de
comando legal, cabe à Administração Tributária decidir sobre o momento
oportuno para análise de processos de ressarcimento e auto de infração.
Em recurso voluntário, a empresa ratificou as razões de sua defesa anterior.
A Resolução n° 3301-001.455, desta turma, Relator Conselheiro Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, determinou:
Os saldos credores de IPI sofreram significativas reduções, em decorrência de
glosas de créditos, reclassificação de créditos de “passíveis de ressarcimento”
para “não passíveis de ressarcimento” e, principalmente, lançamentos de IPI
sobre saídas de produtos importados indevidamente cursadas sob o amparo da
suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Nos autos, há notícia de que o trabalho da fiscalização produziu os seguintes
resultados:
a) Lavratura dos autos de infração objetos dos processos administrativos (PA)
n° 10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81, 10830.000824/2008-26 e
10830.015916/2010-25. Todos os PA estão no CARF. Os dois primeiros
aguardam julgamento de recursos especiais opostos pelo contribuinte e PGFN.
O terceiro já foi concluído, em desfavor do contribuinte. E o quarto está nesta
pauta, para julgamento.
b) Indeferimentos ou não homologações de PER e DCOMP vinculadas, tratados
nos PA que estão nesta pauta e receberam os no 10830.908410/2010-61,
10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14,
10830.902976/2010-80
(processo
em
tela),
10830.902977/2010-24,
10830.720244/2007-78
e
10830.902978/2010-79.
Os PA são decorrentes. Os saldos credores de IPI de um período impactam os
seguintes. Assim, proponho a conversão dos julgamentos dos PA citados na
letra “b” em diligência, com sobrestamento na 3o Câmara, para aguardar a
conclusão dos listados em “a” que ainda estão em aberto.
Concluídos
os
julgamentos
dos
PA
no
10830.000822/2008-37
e
10830.000823/2008-81,
os
autos
dos
PA
no
10830.908410/2010-61,
10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14,
10830.902976/2010-80,
10830.902977/2010-24,
10830.720244/2007-78
e
10830.902978/2010-79
devem retornar para este relator, para julgamento dos recursos voluntários.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

Como o relator original não mais integra o Colegiado, os autos foram
redistribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Decadência - Imprestabilidade do Relatório Fiscal
Necessidade de lançamento
Impossibilidade de reexame de período já fiscalizado
Sustenta a Recorrente que a reconstituição de saldo credor passível de
ressarcimento do IPI não pode ser feita na análise do PER/DCOMP, por ser imprescindível a
lavratura do auto de infração para inclusão de débitos e glosa de créditos. Assim, apenas com o
lançamento, no sentido formal, o fisco poderia promover a inclusão de novos débitos na
apuração do IPI, com o fim único de alterar os valores dos créditos passíveis de ressarcimento,
procedimento este que, por não ter sido implementado, impõe a reforma do despacho decisório.
Ademais, aponta a ocorrência de decadência da "reclassificação de créditos"
(glosa) no valor de R$108.668,32 (outubro/2005) e R$22.443,39 (novembro de 2005), como
consta da página 05 do "Relatório Fiscal", assim como a decadência para a glosa de R$552,43
(item "3" do Relatório Fiscal), relativa à nota fiscal n° 5264, de 01/11/2005, tendo em vista a
extinção do direito de o Fisco rever esses valores, segundo o estabelecido no art. 150, §4o, do
Código Tributário Nacional.
Não há razão nos argumentos.
A análise que fez a fiscalização, no presente processo, foi de
ressarcimento/compensação de IPI que está descrita no Relatório fiscal atinente aos Pedidos de
Ressarcimento/Compensação, para apurar o saldo credor a que fazia jus o contribuinte, ao passo
que, no auto de infração, objeto do processo n° 10830.000823/2008-81, a fiscalização identificou
débitos para constituí-los de ofício. O objeto de cada um dos processos não deve ser confundido.
Não se reconhece saldo credor ressarcível sobre quantias não estornadas na escrita
fiscal, tampouco se reconhece crédito inexistente, indevidamente escriturado pelo contribuinte.
Foi com esse entendimento que a fiscalização reclassificou os créditos de ressarcíveis para não
ressarcíveis, ou seja, os valores de R$108.668,32 (outubro/2005) e R$22.443,39 (novembro de
2005), em razão de não constar o devido estorno para tais quantias, e glosou o crédito indevido
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

de R$552,43, referente à nota fiscal n° 5264, de 01/11/2005, indevidamente aproveitado pelo
contribuinte.
A glosa decorre de créditos escriturais não admitidos pela legislação de IPI, mas
que foram utilizados pelo contribuinte na sua escrita fiscal atinente à apuração do tributo sob a
égide da não-cumulatividade.
Assim, difere-se a glosa de crédito escritural e reescrita fiscal, de constituição do
crédito tributário pelo lançamento. Por isso, não há que se falar em necessidade de lançamento
ou impossibilidade de reexame de período já fiscalizado.
Já a constituição do crédito tributário refere-se à exigibilidade do pagamento do
saldo devedor do IPI.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento deve se dar no prazo de 5
anos. Se da glosa dos créditos escriturados resultar a apuração de saldos devedores, estes serão
passíveis de exigência mediante lançamento de ofício se relativos aos últimos cinco anos,
contados pela regra do art. 150, § 4o do CTN ou do art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, a decadência opera-se em relação ao crédito tributário decorrente da
existência de saldo devedor do IPI e não em relação à glosa de ofício dos créditos escriturais
indevidos.
Enfim, considerando que o art. 150 do CTN não se aplica ao direito da
administração de glosar os créditos escriturais indevidos do IPI, deve ser afastada a preliminar de
decadência das glosas.
Erros e inconsistência das planilhas incerteza do indeferimento parcial do crédito
Alega que as planilhas do Relatório fiscal que acompanham o despacho decisório
trazem uma nova reconstituição da escrita fiscal, significando nova forma de apuração do direito
creditório, alterando os valores relacionados no processo do auto de infração.
Entendo que esta matéria já fora tratada no tópico anterior.
Limitação do direito creditório pela insuficiência de estorno - falta de previsão legal
Defende a Recorrente que é certo que a legislação impõe a necessidade de estorno
dos créditos requeridos para evitar o duplo aproveitamento do crédito de IPI. No entanto, a
eventual insuficiência de estorno deve ser sanada no trimestre que apresentado o pedido de
ressarcimento, sem repercussão no período do crédito que se pretende ressarcir. Isso porque, a
falta de estorno de crédito implica necessariamente em um lançamento a débito no mesmo
período, jamais em restrição ao direito creditório, como feito pela fiscalização. Conclui que não
há autorização legal para que a parcela não estornada seja descontada dos créditos passíveis de
ressarcimento do 4o trimestre de 2005.
Entretanto, a solicitação de ressarcimento de crédito de IPI exige a correta
escrituração e o estorno do montante pleiteado, confira-se o relato fiscal:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

2) Insuficiência ou Falta de Estorno do Crédito objeto de Pedido de
Ressarcimento de IPI.
Conforme dispõe o artigo 23 da Instrução Normativa RFB n° 900 de
30/12/2008:
Art. 23. No período de apuração em que for apresentado à RFB o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.
Apesar de apresentar Pedidos de Ressarcimento de IPI o estabelecimento
industrial procedia ao estorno do crédito apenas quando da transmissão das
Declarações de Compensação vinculadas ao Pedido de Ressarcimento de IPI.
No Quadro apresentamos os valores de crédito de IPI estornados no Livro
RAIPI agrupados por trimestre calendário: (...)
A obrigatoriedade do estorno do crédito do IPI imediatamente após a
transmissão do Pedido de Ressarcimento de IPI, tem por finalidade impedir que
o valor objeto de Pedido de Ressarcimento seja utilizado posteriormente na
escrita fiscal para dedução do IPI devido nas saídas tributadas, acarretando a
utilização em duplicidade do direito creditório.
É justamente o que ocorreu no presente caso, os valores não estornados pelo
estabelecimento industrial foram utilizados na escrita fiscal para dedução do IPI
devido nas saídas tributadas, pois nos meses de janeiro de 2008 e setembro de
2008 o estabelecimento industrial apurou saldos devedores de IPI.
Por esta razão o direito creditório a ser reconhecido em cada trimestre-
calendário será limitado ao valor efetivamente estornado na escrita fiscal do
estabelecimento.
Deste modo o total dos créditos passíveis de ressarcimento de IPI no 3°
trimestre/2005, 4° trimestre/2005, 1° trimestre/2006 e 2° trimestre/2006 será
limitado aos valores efetivamente estornados pelo estabelecimento industrial. A
parcela excedente será considerada como não passível de ressarcimento.
No quadro abaixo detalhamos os valores dos créditos reclassificados. (...)
Ao contrário do que sustenta, não há incorreção no procedimento fiscal. Trata-se
de ajustes na reconstituição da escrita fiscal, que representam os estornos de débitos praticados
pelo próprio contribuinte em sua escrita fiscal devido aos pedidos de ressarcimento e
compensação. Não se cuidou de lançar novos débitos, pois esses já existiam por informação do
próprio contribuinte.
IPI nas saídas do estabelecimento (revendas) de produtos importados tributados com a
utilização indevida da suspensão do IPI
Trata-se o presente processo de compensações não homologadas, referentes ao 4°
trimestre de 2005, as quais têm vinculação por decorrência com o processo de auto de infração
para a exigência de IPI n° 10830.000823/2008-81, do período de 10/2004 a 09/2007.
Dispõe o art. 6° do RICARF que:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos
ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
O processo n° 10830.000823/2008-81 implica em alteração da escrita fiscal do
período em que há pedido de ressarcimento/compensação pendente, por isso o presente processo
foi sobrestado até o julgamento final daquele. Então, a apuração do valor ressarcível e
compensado deve ser revista para acompanhar os efeitos da decisão acerca dos débitos lançados
no auto de infração.
A decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado por
decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e
de direito.
Destarte, o julgamento do processo de ressarcimento/compensação de forma
contrária ao resultado definitivo do processo relativo ao auto de infração implica em afastamento
da coisa julgada administrativa, violando, por conseguinte, o valor constitucional da segurança
jurídica.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

Nesse sentido, o acórdão no 3302-007.510, Relator Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho:
REVISÃO DE MATÉRIA COM DECISÃO DEFINITIVA NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Ementa: A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a
rediscussão das matérias de fato e de direito em outro processo na esfera
administrativa, o que seria muito mais que uma simples coisa julgada formal, a
qual só impede a continuação da discussão no mesmo processo. A legislação
que rege o processo administrativo fiscal, não prevê nenhuma possibilidade de
revisão de matéria já decidida em última instância administrativa.
Finalizado o julgamento do Processo n° 10830.000823/2008-81, o acórdão n°
9303-013.121 consignou o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No
10.637, DE 2002. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
IMPORTADOR. POSSIBILIDADE.
A suspensão do IPI nas vendas de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, destinados a estabelecimentos que se dediquem à
elaboração dos produtos especificados no art. 29 da Lei 10.637/02, aplica-se
para as saídas desses itens, além do estabelecimento industrial, do equipado a
industrial. Considera-se "estabelecimento equiparado a industrial" o importador
que revende os produtos importados no mercado interno.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A despeito de minha opinião pessoal no sentido de que não se aplica a suspensão
do IPI prevista no art. 29, da Lei n° 10.637/2002, nas saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, de estabelecimento equiparado a industrial, pelo
exposto acima, deve ser aplicada a decisão do acórdão n° 9303-013.121. Logo, adoto o voto
vencedor lá proferido como razões de decidir, com fundamento no art. 50, § 1o, da Lei n°
9.784/99:
Vê-se que essa matéria foi apreciada recentemente por esse colegiado, o que
reflito que, depreendendo-se da análise do caput do art. 29, § 1o, da Lei 10.637/02 c/c
o seu §4o, literalmente tem-se que a suspensão do IPI na saída de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem para a elaboração dos produtos lá
classificados aplica-se na hipótese em que tais itens são adquiridos por
estabelecimento importador e revendidos ao mercado interno.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

Se o legislador não restringiu a aplicação desse dispositivo - § 1o do art. 29 c/c §
4o do mesmo dispositivo legal– ao importador, não há razão de o julgador assim
proceder, em respeito ao art. 111 do CTN.
Nada obstante restar claro esse direcionamento, é de se recordar o recente
julgado do STF, quando da apreciação dos Recursos Extraordinários 946.648 e
979.626, em sede de repercussão geral, que fixou a tese no 906: “É constitucional a
incidência do imposto sobre produtos industrializados no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização
no mercado interno”.
Para a fixação dessa tese, o Ministro Alexandre de Morais expôs o
entendimento de que se deve considerar fatos geradores distintos na operação
apreciada (desembaraço e saída de produtos do importador), tendo em vista que no
momento do desembaraço aduaneiro a empresa recolhe o IPI como importadora e na
revenda ao mercado interno, ainda que a mercadoria não sofra qualquer tipo de
industrialização, o contribuinte age como empresa equiparada a industrial.
Ou seja, aplicando-se a inteligência dessa decisão, o “importador” seria
equiparável ao industrial e, trazendo esse entendimento ao caso concreto, tem-se que
seria já aplicável o “caput” do art. 29 da Lei 10.637/02 – que trata da suspensão do IPI
ao estabelecimento equiparado a industrial. Ou seja, ao importador. Por fim,
proveitoso mencionar que a Lei 4.502/64, que dispõe sobre o IPI (antigo Imposto
sobre Consumo), em seu art. 4o traz regra específica de equiparação à estabelecimento
industrial/produtor, in verbis:
“Art . 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta
Lei:
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência
estrangeira; [...]”
Tal dispositivo é abrangente ao dispor que a equiparação deve valer “para todos
os efeitos” da lei do IPI. Com efeito, a equiparação a industrial teve a finalidade de
colocar os distintos estabelecimentos na mesma condição, no mesmo patamar,
sujeitando-se às mesmas obrigações e adotando os mesmos procedimentos previstos
na legislação do IPI.
Não há que se falar em tratamento discriminatório entre os produtos de
fabricação nacional e os importados, no tocante ao IPI. É isso que fez a Lei 4.502/64
ao equiparar o importador a estabelecimento industrial, devendo-se aplicar a
inteligência dos enunciados ao art. 29 da Lei 10.637/02.
A equiparação do importador a estabelecimento industrial neutraliza o
tratamento dado ao produto produzido pela indústria nacional. Não se pode equiparar
o importador somente quanto aos deveres/obrigações inerentes ao IPI, esquecendo-se
dos direitos/benefícios/incentivos a eles concedidos.
Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, votamos por dar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Por isso, deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário apenas para
reverter a glosa dos créditos referentes às saídas de produtos importados com a suspensão do art.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902976/2010-80

29 da Lei no 10.637/02, cabendo à unidade de origem verificar a quantificação do crédito para a
posterior homologação total ou parcial, de acordo com o resultado da liquidação efetuada.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a
glosa dos créditos referentes às saídas de produtos importados com a suspensão do art. 29 da Lei
no 10.637/02.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 399
DF CARF MF
Original